Tribunal: TCU
Processo: 017.781/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8090/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.781/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Regina de Almeida Oliveira (XXX.689.277-XX); Katia Cristine Ferreira Mello Garajau (XXX.582.327-XX); Manoela Ferreira Pereira (XXX.756.367-XX); Miralva Ferreira Praxedes Siqueira (XXX.764.637-XX); Patricia Cristina dos Santos (XXX.400.904-XX); Sandra Mara Alcoforado de Mello Rosa (XXX.878.307-XX); Simone Ferreira de Mello Seixas (XXX.869.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.